Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESERVA DE HOTEL ALL INCLUSIVE POR MEIO DE CLUBE DE HOSPEDAGEM. COBRANÇA DE TAXA ADICIONAL. VINCULAÇÃO DA OFERTA. RESTITUIÇÃO. SOLIDARIEDADE DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É deserto recurso do recorrente que, depois de indeferida a gratuidade de justiça, não atendeu o prazo para comprovar o recolhimento do preparo. Recurso dos autores não conhecido.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o.
3. Se os consumidores reservaram, por meio do clube de hospedagem, diárias do hotel administrado pela empresa ré, e ambos obtiveram vantagem econômica com a reserva, ambos respondem pelos danos suportados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. De acordo com o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor “[t]oda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
5. A ratio subjacente ao princípio da vinculação da oferta – corolário da boa-fé objetiva - repousa na ideia de proteção às legítimas expectativas do consumidor criadas pela publicidade do fornecedor.
6. Se o preposto do clube de viagens informou aos autores que a taxa de all inclusive obrigatória do resort seria “grátis na primeira utilização para 2 pagantes” (ID 78552249), mostra-se abusiva a cobrança dessa taxa no momento do check-in (ID 78552250 e ID 78552248).
7. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que determinou a ressarcimento integral do valor desembolsado pelos autores (R$ 5.586).
8. Recurso da ré conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% da condenação.